Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incontroverso que até a presente data a parte autora não recebeu a quantia correspondente a correção monetária que deveria ter sido paga juntamente com o valor principal de R$ 190.102,38 (cento e noventa mil e cento e dois reais e trinta e oito centavos), recebido em 13/08/2016, a título de licença prêmio convertida em pecúnia.

2. Quanto ao pedido de isenção de imposto de renda, conforme Súmula 136 do Superior Tribunal de Justiça: "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.". Tal determinação é o que tem sido aplicado nas decisões deste Tribunal, conforme precedentes, que se destaca: (...) O caráter indenizatório da verba recebida a título de licença prêmio não usufruída impede a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária, independente de demonstração de que o gozo da licença não ocorreu por necessidade do serviço. A presunção é em favor do servidor. Precedentes." (Acórdão 558408, 20100020147508MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/1/2012, publicado no DJE: 24/1/2012. Pág.: 57); (Acórdão 1315461, 07609115320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1323553, 07326357520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1295787, 07075161520208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.